Tribunal: TJPA
Processo: 0801731-02.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801731-02.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: STEFANE SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. PACIENTE MÃE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. ARTIGO 318, V E 318-A, AMBOS, DO CPP E HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF. IRRELEVÂNCIA SE O TRÁFICO OCORRIA NO ÂMBITO RESIDENCIAL. PRECEDENTE DO STF. PACIENTE PRIMÁRIA. APLICAÇÃO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR MONITORADA ELETRONICAMENTE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

In casu, a agravante faz jus a prisão domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, nascida em 28/02/2019, consoante certidão ID 4633578, tecnicamente primária.

De fato, constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da agravante, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes.

Ressalto que este colegiado tem se manifestado, reiteradas vezes, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ, que o fato de o tráfico de drogas ocorrer na residência da paciente, na presença dos filhos menores, por si só, não pode servir de obstáculo à concessão da prisão domiciliar, se conjugado a outros fatores favoráveis, como no presente caso.

No mesmo sentido, em decisão de acompanhamento do cumprimento da ordem concedida no bojo do HC n. 143.641/SP pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa" (HC n. 143641, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018).

Vislumbra-se, na espécie, reais peculiaridades que indicam pelo provimento do pleito para melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor e atendimento à Recomendação nº 62/CNJ.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
e
dou-lhe provimento
ao Agravo em Execução, para que a recorrente STEFANE SANTOS OLIVEIRA, possa cumprir a pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, salvo se por outro motivo tenha que permanecer presa, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento da referida medida ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recurso de Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Advogado Nelson Maurício De Araújo Jessé (OAB/PA nº 18.898) contra a decisão de lavra do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que denegou o pleito de prisão domiciliar à apenada
STEFANE SANTOS OLIVEIRA
.

Salienta a agravante, que desde o dia 23/11/2020, encontra-se custodiada no Centro de Recuperação Feminino, em razão de condenação transitada em julgado, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz que teve concedida saídas temporárias devido ao seu bom comportamento e conduta exemplar, bem como, possui uma filha menor de idade de apenas 1 (um) ano e 11 (onze) meses, a qual ainda depende de amamentação, ressaltando, que desde o dia de sua prisão a avó da menor está dependendo de doações de leite para alimentá-la, além de outros cuidados que somente a mãe pode oferecer.

Argumenta que seu pedido está amparado na Lei de Execuções penais, jurisprudências, Tratado Internacional e na Lei nº 13.257/2016, que garante a prioridade absoluta dos direitos sobre as crianças sobre as outras esferas de interesse estatal, demonstrando a extrema necessidade da prisão domiciliar para assistir a filha menor.

Aduz, por fim, que o Pedido de Prisão Domiciliar realizado perante a Vara de Execução Penal foi indeferido, de forma injustificada, apesar de parecer favorável do Ministério Público ao pedido da defesa. Assim, requer o provimento do presente agravo para que possa cumprir sua pena em regime de prisão domiciliar, para que possa cuidar de sua filha de apenas 1 (um) ano e 11 (onze) meses.

Certidão, ID 4633573, atestando a interposição do Agravo de Execução Penal.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, ID 4633574, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Execução.

Decisão que indeferiu a prisão domiciliar, ID 4633575.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos, ID 4633577.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo em Execução.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade.

O recurso de agravo em execução penal é cabível, adequado, tempestivo (certidão ID 4633573) e regular, não existindo nenhum fato impeditivo ou extintivo para seu conhecimento.

Mérito

Prisão Domiciliar

Analisando os presentes autos, constato que a agravante é genitora de menor de apenas 02 (dois) anos e 01 (um) mês de idade, conforme
certidão de nascimento (ID
4633578
)
.

A defesa aduz que a menor ainda depende diretamente da agravante para amamentar e que desde o dia da prisão da recorrente quem está cuidando da criança são as tias com ajuda financeira da avó materna, a qual está passando problemas financeiros e encontra-se dependendo de doações de leite para poder alimentar a criança.

O magistrado
a quo
ao analisar os fatos e documentos, entendeu pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar, aduzindo os seguintes fundamentos:

“(...) Vê-se, portanto, diante dos fundamentos expostos, que o pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento. 1. A Defesa requereu a prisão domiciliar alegando a necessidade da custodiada cuidar de seu filho menor. 2. O Conselho Tutelar encaminhou Relatório da visita realizada na residência da avó materna dos menores, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, estando a menor sob cuidados da tia materna, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo financeiro e afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis e a imprescindibilidade da genitora. 3. Por meio do atestado de pena juntado aos consta-se que a custodiada cumpre pena de 05 anos pela prática do crime de tráfico de drogas (...)”

Conforme consta dos autos, a apenada foi condenada a cumprir a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
,
pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
,
tendo iniciado o cumprimento da reprimenda corporal em

24/11/2020
.

No dia 30/11/2020 a apenada requereu, por meio de seu representante, a concessão do benefício de Prisão Domiciliar, por possuir uma filha menor de 01 ano e 09 meses completos, atualmente a menor tem 02 (dois) anos de idade.

O Ministério Público de 1º grau no dia 09/12/2020 manifestou-se pelo deferimento do pedido, tendo em vista que foi comprovada a situação excepcional para concessão da medida por possuir filhos menores, conforme ID 4633574.

Nesse sentido, o
Conselheiro Tutelar

Ozéas Moura de Carvalho
se manifestou da seguinte forma:

“(...) Ocorre que a criança encontra-se na casa da Avó materna, situado na rua – K, nº 81, Conjunto Heliolandia Urbano Distrito Industrial/Ananindeua/PA, logradouro conhecido como Baixada do Silva. A criança encontra-se sob os cuidados da tia materna Sara Emily Santos Oliveira de 21 anos de idade na residência reside 06 (seis) pessoas , sendo a Avó materna, padrasto, duas tias maternas e um tio.

A criança encontra-se inteiramente aos cuidados da tia materna Sara Emily Santos Oliveira, que por sinal nos informou que teve que pedir conta do trabalho para poder se dedicar totalmente aos cuidados de sua sobrinha, a tia nos informou que a criança não esta na escola e passa o dia aos seus cuidados e que a noite dorme com a outra tia Emily Gabriela na mesma residência no aspecto geral a criança está sendo bem cuidada e é visível o envolvimento de todos. Conforme relato da tia que cuida da criança o que mais aflige a todos

é a inegável dependência da criança de sua mãe que está presa. Ela acorda a noite várias vezes perguntando pela sua mãe dizendo “cadê a mamãe” relatou a tia SARA em seu relato a tia informou que a criança tem apresentado alterações de humor , tendo dificuldade de dormir e que constantemente fica chamando pela mãe. (...)”

Nessa quadra, é fato que o artigo 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

Nesse compasso, esclarecedoras as lições lançadas pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC nº 470.549/TO pela 5ª Turma do STJ julgado em 12/02/2019, explicando que a substituição da prisão preventiva para domiciliar, nesses casos, não decorre de forma automática:

“O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.”.

No ponto, o STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

A agravante fundamentou o pedido de prisão domiciliar no artigo 117 da Lei de Execução Penal, inciso III, juntando extenso embasamento jurisprudencial. A possibilidade de prisão domiciliar na fase de execução penal encontra esteio no art. 117 da Lei de Execução Penal, em que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular. Entretanto, situações excepcionais, são garantidas pela lei no sentido de admitir a extensão do benefício em caso de mulheres gestantes e/ou com filhos dependentes que não tenham praticado delito de natureza grave ou violento, bem como não representem risco contínuo à sociedade.

Verifica-se, portanto, que a agravante se enquadra na hipótese excepcional prevista em lei, assim como em hipóteses prevista pela jurisprudência, que em interpretações ampliativas em consonância com os princípios constitucionais, entendeu cabível a concessão do benefício. Senão vejamos:

“HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉNATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕESCAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a pa HC 143641 / SP jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à 5 Revisado HC 143641 / SP maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas 6 Revisado HC 143641 / SP neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima. (grifo nosso) (STF – HC: 143641 SP – SÃO PAULO, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de JULGAMENTO: 24/10/2018, Data de Publicação: DJe-228 26/10/2018)”.

Sendo assim, no que tange à decisão que indeferiu pedido de Prisão Domiciliar, cabe análise, uma vez que segundo demonstrado anteriormente, a agravante comprovou a imprescindibilidade dos cuidados da mãe na criação da filha menor de apenas 02 (dois) anos de idade.

In casu, a agravante faz jus a prisão domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, nascida em 28/02/2019, consoante certidão ID 4633578, tecnicamente primária.

De fato, constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da agravante, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes.

Ressalto que este colegiado tem se manifestado, reiteradas vezes, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ, que o fato de o tráfico de drogas ocorrer na residência da paciente, na presença dos filhos menores, por si só, não pode servir de obstáculo à concessão da prisão domiciliar, se conjugado a outros fatores favoráveis, como no presente caso.

No mesmo sentido, em decisão de acompanhamento do cumprimento da ordem concedida no bojo do HC n. 143.641/SP pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa" (HC n. 143641, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018).

Vislumbra-se, na espécie, reais peculiaridades que indicam pelo provimento do pleito para melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor e atendimento à Recomendação nº 62/CNJ.

Nesse compasso, manifesta-se a jurisprudência do STF e do STJ no mesmo sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão de primeiro grau de jurisdição que indeferiu a prisão domiciliar à paciente, mãe de três crianças, a primeira, com um pouco mais de 3 anos de idade, a segunda, com pouco mais de 2 e a terceira com pouco mais de 1, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. II – Apesar de a Corte estadual ter aludido à reincidência da paciente, penso que tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. III – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os filhos ou descendentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 32579 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 27-10-2020 PUBLIC 28-10-2020)

Ementa: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELA CONDUTA DO ART. 2º, §§ 2º E 4º, I, DA LEI 12.850/2013. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. PROCEDÊNCIA. 1. A nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de organização criminosa. De outro lado, demonstrou-se que ela possui dois filhos, um deles nascido em 8/11/2017, portanto, com 1 ano e 7 meses. 3. Consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, mostra-se cabível a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 4. Ordem de Habeas corpus parcialmente concedida. (HC 158123, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO QUE NÃO INVIABILIZA O BENEFÍCIO. PREVALÊNCIA DAS RAZÕES HUMANITÁRIAS. PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que concerne à proteção da integridade física e emocional dos filhos do agente, e as inovações trazidas pelas recentes alterações legislativas, decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).

2. No particular, a defesa comprovou que a acusada é mãe de 2 crianças menores de 12 anos de idade (J. L. F. dos S., nascido em 2/6/2016 e E. V. A. F., nascida em 28/12/2009). Ademais, o crime, em tese, a ela imputado, não envolveu violência ou grave ameaça. É legítimo, portanto, em respeito, inclusive, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, substituir a sua prisão preventiva pela domiciliar, com espeque nos arts. 318, V e 318-A, II, do Código de Processo Penal.

3. As circunstâncias do fato concreto, em especial sua reincidência específica, que confere especial reprovação à conduta imputada, recomenda a conjugação do benefício com a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos autorizados pelo art. 318-A do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo magistrado singular, de modo a assegurar a preservação da ordem pública.

4. Recurso provido.

(RHC 136.312/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias destacaram a necessidade da prisão preventiva da Recorrente em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pelo risco de reiteração delitiva, pois se trata de Ré reincidente específica no delito de tráfico de drogas.

2. Entre a data da extinção da punibilidade da última condenação (2016) e a prática do novo delito não transcorreu o período depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, parágrafo único, do Código Penal, de modo que a Recorrente é reincidente, o que justifica a decretação da prisão preventiva na hipótese em apreço.

3. Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

4. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

5. No caso em apreço, independentemente das razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente. Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema.

6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018).

7. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas.

(RHC 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020)

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
e
dou-lhe provimento
ao Agravo em Execução, para que a recorrente STEFANE SANTOS OLIVEIRA, possa cumprir a pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, salvo se por outro motivo tenha que permanecer presa, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento da referida medida ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

Belém, 29 de abril de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2021